Tribunal: TJSP
Processo: 2226491-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença - Decisão recorrida que rejeitou a impugnação da demandada - Insurgência - Alegação de prescrição intercorrente - Não acolhimento - Incidente de cumprimento de sentença anteriormente apresentado dentro do lapso temporal exigido pela lei civil que, ainda que julgado extinto por estar em desacordo com as Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença - Decisão recorrida que rejeitou a impugnação da demandada - Insurgência - Alegação de prescrição intercorrente - Não acolhimento - Incidente de cumprimento de sentença anteriormente apresentado dentro do lapso temporal exigido pela lei civil que, ainda que julgado extinto por estar em desacordo com as Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça e com o Comunicado CG n.o 438/2016, interrompeu o prazo prescrição - Extinção que ocorreu diante de um mecanismo administrativo da Justiça, de sorte que penalizar os agravados com a extinção da pretensão de exigir seu direito em Juízo, apenas se prestaria a incentivar a impunidade - Exequentes não permaneceram inertes durante período igual ou superior ao do prazo prescricional - Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.